Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIA. CONTEÚDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DOLOSA. COISA JULGADA. PROVEITO ECONÔMICO SATISFEITO. NOVA AÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. MULTA.
1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Ocorre que, de acordo com a atual sistemática processual, os critérios para a definição da espécie de pronunciamento judicial como a sentença estão afetas à sua correlação de conteúdo com alguma das situações previstas nos artigos 485 ou 489 do Código de Processo Civil e com o comando de encerramento de uma das fases do processo de conhecimento ou de execução (artigo 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil).
2. É cabível a apelação nas situações em que o pronunciamento judicial exarado na liquidação de sentença extingue o processo sem resolução do mérito tal como ocorre no caso, à similaridade da compreensão processual consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto ao idêntico cabimento da apelação para enfrentamento das decisões que acolhem a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguem a execução. Precedentes STJ.
3. A liquidação de sentença, de regra, não se reveste de caráter contencioso, sendo mera fase procedimental antecedente à execução instaurada com o escopo de definir o valor efetivo da condenação (quantum debeatur), o que afastaria a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais nesse momento processual consoante a estrita dicção legal do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Excepcionalmente, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a fase de liquidação desvia-se para a litigiosidade, providência necessária para remunerar o trabalho exercido pelo causídico, conforme o preconizado no artigo 22 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94). Precedentes STJ.
Ocorre a litigância de má-fé quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "(...) se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213).
5. A conduta da então exequente em requerer nova liquidação de sentença com amparo em direito anteriormente declarado por meio de ação já transitada em julgado (processo n.o 2021.01.1.002846-6), tendo a parte adversa, à época, satisfeito integralmente o proveito econômico reconhecido em seu favor naquela ocasião age em oposição aos deveres lealdade e boa-fé processual que se espera de todos que busca o Poder Judiciário para a composição dos seus litígios (artigo 77, inciso II c/c artigo 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil).
6. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.